Tribunal: TJSP
Processo: 1056462-46.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Inaplicabilidade do CDC. Venda de máquina pela plataforma da ré, que posteriormente foi devolvida ao fornecedor pelo direito de arrependimento. Alegação do autor de que a máquina foi devolvida com avarias. Autor que não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença

Ementa:
Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Inaplicabilidade do CDC. Venda de máquina pela plataforma da ré, que posteriormente foi devolvida ao fornecedor pelo direito de arrependimento. Alegação do autor de que a máquina foi devolvida com avarias. Autor que não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida.

Recurso improvido.